Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-15.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OBSERVADA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator ou Relatora a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
2. A decisão agravada está alinhada com precedentes desta Turma Recursal nos casos de cobrança de IPTU em que o autor não exerce efetiva posse sobre o imóvel. Além disso, não se verifica urgência, pois, em caso de improcedência do pedido, o tributo poderá ser lançado.
3. Inalteradas as razões que levaram ao indeferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido na origem e determinou a suspensão da cobrança.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório.